Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-08.2021.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA. Pretensão de condenação de empresa contratada para execução de instalações elétricas à realização de reparos no forramento do prédio, que teria sido danificado durante as obras. Autorização posterior de retirada do forro. Falta de interesse de agir superveniente. Perecimento do objeto. Extinção do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA. Pretensão de condenação de empresa contratada para execução de instalações elétricas à realização de reparos no forramento do prédio, que teria sido danificado durante as obras. Autorização posterior de retirada do forro. Falta de interesse de agir superveniente. Perecimento do objeto. Extinção do feito, sem resolução de mérito. Litigância de má-fé. Ausência de nítida intenção de ludibriar o juízo ou a parte adversa que exclui, contudo, a ideia da litigância fraudulenta aventada pela recorrente. Sentença de procedência reformada. RECURSO PROVIDO.